Tribunal: TJDFT
Processo: 0763972-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. VALORES RETROATIVOS. RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pagamento retroativo do auxílio-alimentação. Em seu recurso assinala que efetuou o requerimento para a percepção do auxílio alimentação na data da sua admissão no serviço público, 26/06/2018, mas que o pagamento somente teve início em outubro de 2018, sem o adimplemento das parcelas anteriores. Defende que a verba tem caráter permanente, sendo devida desde o início da investidura no cargo público.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese da parte autora de que o requerimento administrativo foi apresentado no dia da sua posse no cargo (26/06/2018). Isso porque o documento ID 48248541 corresponde apenas à via física do termo de opção assinado pela parte autora e sua chefia imediata, sendo que naquele ano os requerimentos deveriam ser apresentados pelos servidores por intermédio de protocolo no sistema eletrônico SEI, que somente foi formulado pela parte autora no dia 24/09/2018.
IV. Ainda assim, destaca-se que o referido auxílio possui previsão na Lei Complementar no 840/2011, que assim estabelece: “Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”. Ocorre que a verba pleiteada é direito subjetivo do servidor, possuindo natureza indenizatória, enquanto que a exigência de prévio requerimento tem por objetivo apenas evitar o pagamento concomitante com eventual verba recebida em outro cargo público, não existindo vedação da lei para o pagamento retroativo do auxílio, o qual é devido para assegurar as despesas com a adequada alimentação do servidor para o exercício da função.
V. Assim, é devido o pagamento retroativo dos valores desde o início das atividades da parte autora, em conformidade com entendimento reiterado das Turmas Recursais do TJDFT. Neste sentido: (Acórdão 1359565, 07082425220218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319014, 07201954720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1254937, 07008543520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Quanto ao montante devido, deve ser acolhido o cálculo elaborado pelo Distrito Federal (ID 48248544), que apurou a necessidade de abater a diferença proporcional a título de pagamento do auxílio-alimentação efetuado pela parte ré no mês de novembro de 2018 em referência aos últimos dias do mês de setembro daquele ano (24/09 a 30/09).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.516,07 (mil, quinhentos e dezesseis reais e sete centavos) referente ao auxílio-alimentação devido em favor da parte autora no período de 26/06/2018 a 24/09/2018. Sobre os valores devidos deve incidir, a partir da última atualização nos autos (30/11/2022 – ID 48248544), atualização monetária pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.